Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-48.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000204-48.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE, MALENA DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I.

O pagamento das despesas pelo ente público deve obedecer às normas da Lei nº 4.320/64, exigindo comprovação do contrato e da execução dos serviços.

II.

O contrato firmado entre as partes previa a emissão de nota fiscal como requisito para o pagamento, além de termo de recebimento dos serviços pelo ente municipal.

III.

O conjunto probatório não apresentou notas fiscais devidamente atestadas nem prova documental suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços alegados.

IV.

Inexistindo comprovação do cumprimento das formalidades essenciais, inexiste obrigação de pagamento por parte do Município.

V.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000204-48.2017.8.05.0081
,

da Comarca de FORMOSA DO RIO PRETO, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e como
Apelado
NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA – ME.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora